Tribunal: TJBA
Processo: 8064717-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064717-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JOSE LUIS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA LUISA PINHEIRO CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contas vinculadas ao PASEP. Alegação de omissão e contradição. Aplicação do Tema 1.150 do STJ. Má gestão da conta e desfalques. Competência da justiça estadual. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual, afastou a prescrição e determinou a realização de perícia contábil para apuração de desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o tema 1.150 do STJ; (ii) estabelecer se a presença de pedido relacionado a expurgos inflacionários desloca a competência para a justiça federal e afasta a legitimidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, aplicando corretamente o tema 1.150 do STJ.

5. A causa de pedir evidencia discussão sobre má gestão operacional da conta vinculada ao PASEP, com alegação de desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos.

6. A menção a índices inflacionários, quando inserida como técnica de recomposição patrimonial, não transforma a demanda em controvérsia sobre critérios normativos fixados pelo conselho gestor.

7. A responsabilidade da instituição financeira subsiste quando há falha na administração da conta, independentemente da fixação abstrata dos índices pela união.

8. A jurisprudência consolidada afasta a competência da justiça federal quando a controvérsia recai sobre conduta operacional da instituição financeira.

9. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

10. O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV.

Dispositivo e tese

11. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8064717-93.2025.8.05.0000
, em que é
embargante
BANCO DO BRASIL S.A.

e embargado
JOSE LUIS CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.